Tribunal: TJMT
Processo: 1019082-42.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019082-42.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FIDELCINO LOURENCO COSTA - CPF: 138.160.981-34 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHEFE DA 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA - NÃO COMPROVADAS – AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.2 - Recurso Desprovido.(N.U 1000192-67.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021.

2- Não tendo a Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por FIDELCINO LOURENÇO COSTA, contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, com fulcro no art.932, do CPC.

Sustenta a Agravante, que a decisão unipessoal deve ser retratada, pois “embora o Código de Trânsito Brasileiro não trate especificamente da renúncia como forma de perda da propriedade de veículo automotor, o Código Civil, que deve ser aplicado de modo subsidiário, prevê a possibilidade de renúncia ao domínio do bem, e não apenas em relação aos bens imóveis”.

Ressalta que " eventuais débitos pretéritos incidentes sobre o veículo, cabe ressaltar que também não configuram óbices ao acolhimento do pedido recursal, uma vez que a legislação em vigor (Código Civil) não condiciona a renúncia à inexistência de débitos incidentes sobre os bens objeto do ato abdicativo, pelo que cabe à Fazenda Pública cobrá-los em via própria.".

Por fim, requer a retratação da decisão.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando o desprovimento do Agravo (id.163142670).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que negou provimento.

Inicialmente, insta salientar que o Agravante
FIDELCINO LOURENÇO COSTA
descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável.

No entanto, o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]No caso dos autos, não há nenhum documento relativo aos negócios jurídicos.

A distribuição do ônus da prova é de relevância na busca da verdade real: ao autor, cumpre provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.373.

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Destarte, ausente comprovação da alienação e tradição dos veículos, não há que se acolher a pretensão autoral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.1 -
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo
.2 - Recurso Desprovido.(N.U 1000192-67.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA– DÉBITO DE IPVA e LICENCIAMENTO – PRETENSA REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - REGISTRADO NO DETRAN PELOS DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. C
ompete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da venda, da transferência e ou da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
2. Recurso desprovido. (N.U 1000651-86.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IPVA - PROPRIEDADE DO VEÍCULO (MOTOCICLETA) – TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA - NÃO COMPROVADAS – AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes provas acerca da alienação de veículo automotor ou comunicação ao órgão competente, não há como afastar a responsabilidade do proprietário constante na base de dados do DETRAN
. (N.U 0003480-19.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)...[...]

Sem
contar, que a prova da tradição não é possível afastar a responsabilidade do apelante sobre o imposto (art. 373, I, do CPC), ônus do qual o demandante não se incumbiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DE IPVA - PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA - NÃO COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes provas acerca da alienação de veículo automotor, não há como afastar a propriedade do bem para declarar inexistente o débito fiscal, relativo ao IPVA
.” (Ap 34941/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)

“APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE — IPVA E MULTAS — FATO GERADOR — PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — TRADIÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO.
O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é a propriedade do referido bem móvel, cuja transferência se opera com a tradição. Não comprovada a tradição do veículo, não se pode eximir a responsabilidade do proprietário.
Recurso não provido”. (Ap 49886/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023